Tribunal: TJSP
Processo: 9000395-41.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime do fechado para o semiaberto. Existência de exame criminológico desfavorável. Não provimento. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Decisão que fixou prazo de 06 meses

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime do fechado para o semiaberto. Existência de exame criminológico desfavorável. Não provimento. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Decisão que fixou prazo de 06 meses para a realização de novo pedido de progressão. Recurso parcialmente provido.